Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PELO PERÍODO NOTURNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A violação de domicílio praticada pelo réu ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a palavra da vítima tem valor probatório exacerbado, seja porque, em regra esses crimes são cometidos na clandestinidade, no interior da residência do casal e sem a presença de testemunhas, ou mesmo pelo intuito do ordenamento jurídico que tem como objetivo oferecer maior proteção à mulher, pessoa, na maioria das vezes, hipossuficiente, no âmbito das relações domésticas.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.

3. No caso, pela dinâmica dos fatos apresentados pela vítima, tanto em sede Inquisitorial quanto em sede Judicial, como também pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu restou evidenciado que a conduta do réu se amolda ao crime previsto no parágrafo primeiro do artigo 150, §1o, do Código Penal que tem como conduta vedada o ingresso ou a permanência em casa alheia, durante a noite, sem a autorização do proprietário. Condenação mantida.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.